Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente apresentou, no ID: 50558939, renúncia em relação aos créditos da substituída CARINE FARIA FERREIRA ROCHA. No ID: 53987612, o Distrito Federal concordou com o pedido. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0016239-35.2008.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19740225 - Pág. 157). A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado e não comporta mais alteração. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, apresentada pela substituída CARINE FARIA FERREIRA ROCHA (ID: 50558940), devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino, mediante ofício à COORPRE, o cancelamento do precatório n. 0724509- 79.2023.8.07.0000. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor da substituída CARINE FARIA FERREIRA ROCHA, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 44679959). Após, decidirei sobre o cancelamento do PCT expedido em favor de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS (ID: 51945647). Brasília, 7 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador